Tribunal: TJMT
Processo: 8010222-29.2016.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. INCORPORAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. ADIANTAMENTO DA OBRA. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS A TÍTULO PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DA REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL. PRAZO ESCOADO PARA O RESSARCIMENTO DEVIDO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para condenar a recorrente a restituir ao recorrido o valor de R$ 8.479,04.
2. Pretensão recursal é reforma da sentença.
3. Prescrição. Inocorrência. O prazo prescricional para ações que versem sobre restituição de valores referente a incorporação de rede elétrica tem como termo inicial a efetivação da incorporação, como não houve ainda a incorporação o prazo prescricional não decorreu. Inexistência de contrato escrito.
4. Prova documental comprova a construção de rede de eletrificação rural, que ocorreu no ano de 2002 e o prazo para incorporação da rede e restituição dos valores gastos pelo consumidor na antecipação da obra terminou no ano 2015, razão pela qual, a indenização por danos materiais deve ser mantida.
5. Aplicação da Resolução 229/2006 da ANEEL, que estabelece as condições gerais para a incorporação de redes particulares, conectadas aos sistemas elétricos de distribuição, ao Ativo Imobilizado em Serviço das concessionárias ou permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica.
6. Recurso conhecido e desprovido

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0023-02 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), APARECIDO JAIR MARTINS - CPF: 973.811.958-87 (RECORRIDO), TAYSE FERNANDA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 020.395.031-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2020